Tribunal: TJMT
Processo: 1005724-77.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005724-77.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAFHAEL MASCI MERINO - CPF: 029.879.180-38 (ADVOGADO), SANDRO LUIZ AFONSO DE CARVALHO - CPF: 010.067.531-09 (AGRAVANTE), SERGIO AFONSO DE CARVALHO - CPF: 941.717.181-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

SANDRO LUIZ AFONSO DE CARVALHO
e
SERGIO AFONSO DE CARVALHO
.

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A
.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE CONCRETA DA CAPACIDADE ECONÔMICA. ATIVIDADE RURAL COM EXPRESSIVA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. PATRIMÔNIO E RENDA INCOMPATÍVEIS COM A BENESSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em embargos à execução, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira dos agravantes, produtores rurais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se os agravantes demonstraram insuficiência de recursos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, à luz da documentação financeira apresentada e da presunção relativa prevista no art. 99, § 3o, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício.

4.
A análise individualizada dos documentos fiscais revelou patrimônio relevante, exploração de atividade rural com elevada receita e aquisição de bens de alto valor, evidenciando estrutura econômica incompatível com a alegada insuficiência financeira.

5.
A existência de patrimônio rural e atividade produtiva com expressiva movimentação financeira afasta a caracterização de miserabilidade jurídica, sobretudo quando ausente prova de comprometimento do mínimo existencial.

6.
O precedente firmado no Tema 1.178 do STJ restou devidamente observado, porquanto a conclusão adotada decorre de análise concreta e individualizada da situação econômico-financeira dos agravantes, afastando-se, assim, a utilização de critérios abstratos ou presunções generalizantes.

7.
O valor das custas processuais não se mostra desproporcional frente à capacidade econômica demonstrada, inexistindo obstáculo real ao acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC possui presunção relativa, podendo ser afastada por prova documental que evidencie capacidade econômica.

2. A exploração de atividade econômica com elevada movimentação financeira e patrimônio relevante afasta o direito à gratuidade da justiça,
quando não demonstrada a impossibilidade concreta de arcar com as custas processuais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.178; STJ,
AgInt
no REsp no 2.082.397/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO por Sandro Luiz Afonso de Carvalho e Sergio Afonso de Carvalho contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
/MT, nos autos dos Embargos à Execução no 1000740-93.2025.8.11.0094, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 219309318 – autos de origem).

Em suas razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

Os agravantes sustentam que não possuem condições econômicas de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da continuidade da atividade agrícola que desenvolvem.

2.

Alegam que apresentaram declarações de hipossuficiência, declarações de imposto de renda, extratos bancários e comprovantes de dívidas que evidenciam endividamento expressivo e ausência de liquidez.

3.

Afirmam que o passivo financeiro ultrapassa R$ 7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reais), enquanto o patrimônio declarado é composto majoritariamente por bens rurais de baixa liquidez, vinculados à atividade produtiva.

4.

Argumentam que a decisão agravada violou o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, ao indeferir o benefício sem oportunizar a complementação de provas, e que desconsiderou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no § 3o do mesmo dispositivo.

5.

Invocam jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema 1.178, que veda a adoção de critérios objetivos abstratos para aferição da hipossuficiência, exigindo análise caso a caso.

Diante disso, requer, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de conceder aos agravantes os benefícios da justiça gratuita, permitindo o regular prosseguimento da ação sem a exigência imediata do recolhimento das custas processuais.

Nas contrarrazões (ID
353706396
), a parte agravada
rebate as alegações dos agravantes, sem suscitar preliminares, sustentando, em síntese, a inaplicabilidade da justiça gratuita ao caso concreto, ao argumento de que os executados não comprovaram a necessidade do benefício e possuem condições financeiras razoáveis para suportar custas e despesas processuais, pugnando pelo improvimento do recurso e pelo não deferimento do efeito suspensivo.

O pedido de antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo) foi
in
deferido por esta Relatoria em análise liminar (ID
347484869
).

Dispensado o Parecer Ministerial, por se tratar de matéria patrimonial e por inexistir interesse de incapaz.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

SANDRO LUIZ AFONSO DE CARVALHO e SERGIO AFONSO DE CARVALHO.

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o cabimento (art. 1.015, V, do CPC), conheço do recurso. Ressalto a dispensa de preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC, visto que o mérito recursal versa sobre a própria gratuidade.

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo por Sandro Luiz Afonso de Carvalho e Sergio Afonso de Carvalho contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
/MT, nos autos dos Embargos à Execução no 1000740-93.2025.8.11.0094, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 219309318 – autos de origem).

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça aos agravantes, impondo-lhes o recolhimento das custas processuais.

1. Da justiça gratuita.

É cediço que a Constituição da República, em seu
art
. 5o, inciso LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
de recursos. Na mesma linha, o
art
. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, que não disponha de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios
, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Também é correto afirmar que, em se tratando de pessoa natural, a declaração de
hipossuficiência
goza de presunção relativa, nos termos do
art
. 99, §3o, do CPC. Essa presunção, todavia, não ostenta
caráter
absoluto, de modo que pode ser afastada quando houver nos autos elementos concretos aptos a evidenciar capacidade econômica incompatível com a benesse postulada.

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUSTIÇA GRATUITA.
NÃO
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. A declaração/afirmação de pobreza (
hipossuficiência
financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários
. Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
REsp
n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

A análise da condição financeira da parte deve ser realizada de forma concreta, considerando a realidade fática apresentada nos autos, e não meramente com base na simples afirmação de pobreza. O objetivo da norma é garantir o acesso à justiça aos verdadeiramente necessitados, evitando que o benefício seja desvirtuado e concedido a quem possui condições de arcar com os custos da demanda, em detrimento do erário e da própria eficiência do sistema judiciário.

No caso concreto, a análise acurada das Declarações de Imposto de Renda (exercícios de 2024 e 2025) afasta, por completo, a tese de
miserabilidade
jurídica formulada pelos recorrentes.

Isso porque, em
relação ao agravante Sandro Luiz Afonso de Carvalho, os fatos comprovados indicam a propriedade de um imóvel rural com mais de sessenta hectares na Comarca de Tabaporã
(ID 347079392)
, devidamente
registrado
, além da titularidade de veículos automotores e participação em cotas societárias de pessoa jurídica (
Auto Pe
ç
as

Ceolin

Ltda
). Seu patrimônio declarado no exercício de 2025 perfez o montante de cento e noventa e um mil reais.

Ademais, as dívidas informadas no exercício anterior foram zeradas no ano-calendário de 2024, e há
registro
histórico de receita bruta de duzentos mil reais advinda da atividade rural. Tais elementos, somados, demonstram inequivocamente que este recorrente possui lastro patrimonial sólido, não se enquadrando no conceito de necessitado.

Quanto ao agravante
Sergio
Afonso de Carvalho, as provas documentais demonstram
(Ids. 347079391 e 347079394)
a existência de uma robusta operação de agronegócio. A documentação fiscal do exercício de 2025 (ano-calendário 2024) revela a exploração de múltiplas fazendas, com receita bruta anual de atividade rural superando a expressiva marca de três milhões e quinhentos mil reais, resultando em um rendimento líquido isento superior a um milhão e duzentos mil reais.

A evolução patrimonial deste recorrente demonstra a aquisição de maquinário agrícola de alto valor agregado (colheitadeiras, tratores) que ultrapassa a cifra de cinco milhões de reais.

Esse panorama, longe de evidenciar estado de miserabilidade jurídica ou incapacidade absoluta de custeio processual, revela situação típica de agente econômico inserido em atividade rural financiada, com patrimônio declarado, movimentação econômica e assunção de obrigações de vulto compatíveis com a própria natureza da exploração produtiva desenvolvida.

Atese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.178 repudia a fixação de critérios objetivos rígidos ou presunções abstratas para negar a justiça gratuita, exigindo que o magistrado avalie o caso concreto.

Exatamente em observância a esse paradigma jurisprudencial, a presente decisão não se baseia em uma presunção abstrata, mas na análise analítica, minuciosa da contabilidade pessoal dos próprios requerentes. A
averiguação individualizada evidenciou tratar-se de litigantes que movimentam milhões de reais anualmente, o que rechaça categoricamente a incidência do benefício.

É certo que a existência de patrimônio imobiliário, por si só, nem sempre inviabiliza a concessão da gratuidade, especialmente quando se está diante de bem sem liquidez imediata ou de renda efetiva modesta.

Todavia, essa premissa não autoriza, automaticamente, o deferimento da benesse em todo e qualquer caso em que a parte alegue dificuldade financeira, sobretudo quando o acervo patrimonial revelado nos autos ostenta significativa expressão econômica e quando a prova produzida não se mostra robusta o suficiente para demonstrar, de forma convincente, a impossibilidade concreta de suportar os encargos do processo.

À luz desses elementos, não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, quadro de insuficiência financeira que inviabilize o recolhimento do preparo, cujo parcelamento foi autorizado pelo juízo
a quo
. Conforme consulta à Central de Arrecadação, o montante perfaz aproximadamente R$ 12.161,60 (doze mil, cento e sessenta e um reais e sessenta centavos), quantia que, considerada a renda demonstrada, não se revela desproporcional nem impeditiva do acesso à justiça.

A concessão da gratuidade ou a dispensa do preparo exige demonstração inequívoca de que o pagamento comprometerá o sustento próprio ou familiar, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu de forma satisfatória.

O benefício da gratuidade da justiça, embora instrumentalize o acesso à jurisdição, não se destina indistintamente a todos aqueles que experimentam orçamento tensionado ou despesas ordinárias elevadas. Sua finalidade é resguardar aquele jurisdicionado que, concretamente, não pode suportar os custos do processo sem sacrificar o mínimo existencial. Não se presta, portanto, a transferir ao Estado o custeio da atividade jurisdicional em hipóteses nas quais a própria documentação revela padrão remuneratório incompatível com a benesse.

O sistema de gratuidade não foi concebido para dispensar do recolhimento toda parte que possua despesas expressivas e/ou padrão de vida oneroso, mas sim para socorrer quem, objetivamente, não disponha de meios para custear o processo. E, à luz dos dados fornecidos, não se mostra arbitrária nem ilegal a conclusão do Juízo de primeiro grau de que essa prova não foi satisfatoriamente produzida.

Ainda, impende mencionar que, conforme bem pontuado nas contrarrazões, a contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício, por expressa vedação do artigo 99, parágrafo 4o, do CPC. Contudo, essa constatação processual perde a relevância probatória quando os documentos de renda, por si sós, demonstram a evidente pujança econômica das partes.

Ademais, saliento, que o exame realizado neste agravo não impede que a parte,
sobrevindo modificação
relevante em sua situação econômica ou a juntada de prova mais robusta, renove o pleito perante o Juízo
a quo
, nos termos da legislação processual. O que se afirma, aqui, é apenas a insuficiência dos elementos atualmente constantes dos autos para infirmar a decisão agravada.

Dessa maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexados aos autos principais, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado, a qual se mostra insuficiente para ensejar a reforma da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo
incólume
a decisão agravada
(ID 219309318
– autos de origem
)
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026